Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007639-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA BECO - CPF: 006.276.551-57 (PACIENTE), 11a VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 052.594.251-38 (VÍTIMA), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
1. PLEITEADA A NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA ILEGALIDADE – EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE QUE FICAM SUPERADAS COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL –
2. DECISÃO
SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– HISTÓRICO DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR/TJMT – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) –

COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que eventuais irregularidades na prisão em flagrante, inclusive relativas à não submissão do encarcerado à audiência de custódia, ficam superadas com a conversão do auto flagrancial em prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a constrição cautelar.

2.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

DR. LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA

PACIENTE:

FABIO PEREIRA BECO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no auto de prisão em flagrante n.o 1005783-75.2022.811.0042 (PJe)
, em que é investigado pela suposta prática do crime de
furto qualificado
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o causídico relata que o paciente foi preso em flagrante delito na madrugada do dia
24/04/2022
.
Após a lavratura do
auto de prisão em flagrante e a comunicação ao Juízo, às 13h do mesmo dia, o subscritor entrou em contato com a secretaria plantonista informando acerca da sua habilitação para participação da audiência de custódia, ocasião em que encaminhou o endereço eletrônico para recebimento do
link
de acesso ao referido ato; no entanto, após algumas horas, foi surpreendido com a informação de que a solenidade foi realizada pela i. Defensoria Pública.

Nesse contexto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a
nulidade da audiência de custódia
a que submetido o paciente, porquanto teria sido realizada sem a defesa técnica constituída, fato esse que no entender do impetrante causou prejuízo tanto ao increpado quanto ao subscritor, além de configurar
cerceamento de defesa
.

Como segunda vertente, sustenta as teses de
carência de motivação idônea
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
do crime de furto
; ao que acrescenta a
ausência do
periculum libertatis
, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade da paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Por fim, ressalta
o
caráter excepcional
e os
predicados pessoais abonatórios do paciente
para então sustentar que a manutenção da segregação provisória antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal, além de
violar o princípio constitucional da presunção de inocência
,
desrespeita a excepcionalidade conferida às prisões cautelares pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ
, sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Diante de tais argumentos, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de agraciá-lo com a liberdade provisória, mediante a expedição do competente alvará de soltura, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID
125574666
ao ID
125715689.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 125734677), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 126539663) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 128697670).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que, no dia
24/04/2022
, por volta das 00h30min, Policiais Militares faziam rondas nas imediações da Avenida Beira Rio, nesta Capital, quando avistaram um indivíduo com parte do corpo dentro de um veículo com o vidro quebrado. Ao perceber a presença da guarnição, o suspeito tentou evadir-se com uma bolsa preta nas mãos.

Nesse contexto, diante da fundada suspeita os agentes de segurança realizaram a abordagem do suspeito, ora paciente, oportunidade em que lograram encontrar:
1 (uma) caneta de ferro - quebra vidro; 4 (quatro) porções de substância análoga à maconha e 1 (uma) bolsa preta contendo R$ 109,00 (cento e nove reais).

Diante de tais fatos,
FABIO PEREIRA BECO
foi encaminhado à Delegacia de Polícia; sendo a comunicação da prisão à d. autoridade judiciária competente realizada
no

mesmo dia
, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo

realizou a audiência de custódia
, ocasião em que
homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a constrição pré-cautelar em preventiva à bem da ordem pública.

Irresignado, insurge-se o subscritor argumentando que a nulidade da audiência de custódia. Sob outra vertente, suscita a ausência dos requisitos autorizadores da medida mais gravosa; tudo a ensejar a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da alardeada nulidade da audiência de custódia.

De proêmio, consigno que conquanto o impetrante sustente a nulidade da audiência de custódia, em razão da ausência de sua intimação para participar da solenidade, tendo o ato sido realizado por Defensor Público, o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que “
Eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo. Precedentes.”
(vide:
AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020
).

Ademais, ao contrário do sustentado na exordial do
writ
, ressai da ata da audiência de custódia colacionada na prova pré-constituída (ID 125574666 – p. 39) que o impetrante,
DR
.
LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA,
estava presente na referida solenidade. Sendo assim,
não há como taxar a prisão processual imposta ao paciente como ilegal, até mesmo porque, como já aquilatado, uma vez convertida a
constrição pré-cautelar em preventiva

pelo magistrado, afasta-se a alegação de nulidade do ergástulo.

A propósito, esse é entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO E FURTO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AVENTADA NULIDADE – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO PARA ACOMPANHAR A LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE e INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – MATÉRIAS SUPERADAS PELA CONVERSÃO DA MEDIDA EM PRISÃO PREVENTIVA - TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DEMONSTRADA A REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – ORDEM DENEGADA.

A conversão do flagrante em prisão preventiva tornam superadas eventuais nulidades anteriores, a exemplo da falta de audiência de custódia, da intimação do defensor público para acompanhar a lavratura do ADPF, dentre outras.

A prisão cautelar é medida excepcional, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchidos os requisitos legais.

Contudo, evidenciada a reiteração delitiva do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.
(N.U 1005855-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 09/08/2017) – Destaquei.

Em sendo assim,
não
há falar em nulidade da audiência de custódia
como requer o impetrante.

2.

Do decreto constritivo.

Extrai-se do pronunciamento judicial ora vergastado que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
furto qualificado

ultrapassa o patamar dos 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos prestados extrajudicialmente; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado no crime imputado, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que no dia
03/05/2022
o ora paciente foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal
; sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1o grau na data de
16/05/2022
[ação penal n.o 1006017-57.2022.8.11.0042];
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da aparente
habitualidade delitiva
do increpado que,
no momento em que flagrado supostamente praticando o crime em comento,
estava em pleno cumprimento de uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas,
nos autos do PEP n.o 0019614-33.2010.811.0042 (SEEU) e
responde a ação penal pela suposta prática do crime de furto qualificado
– AP no 0004680-21.2020.8.11.0042 – ;
a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porque aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e, uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Ademais, a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicados pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Atrelado a isso, sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública, sob o viés de que a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FABIO PEREIRA BECO
e, por conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022